Tribunal: TJDFT
Processo: 0722221-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722221-27.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava do capítulo da decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Proc. 0700257-26.2021.8.07.0018 – id) que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de mandado de intimação para desocupação voluntária, no prazo de 15 dias, do Lote 72, sito no SHTQ Trecho 01, Quadra 04, Conjunto 06, Conjunto Habitacional Taquari, sob pena de desocupação coercitiva. Narra que tem a posse do imóvel e participou de processo licitatório para sua aquisição, que foi sustado ao argumento de que o bem foi ofertado apenas com o preço de avaliação do terreno, sem incorporação ao valor das benfeitorias e que, desde então, vem solicitando a venda direta ou nova licitação, no entanto a agravada aduz que o imóvel não pode ser regularizado por estar inserto em área ambiental. Alega, em suma, direito de preferência na aquisição do imóvel e que, nos autos da reivindicatória (Proc. 0714297-76.2022.8.07.0018), movido em seu desfavor, requereu perícia, já deferida, para demonstrar a exata localização do imóvel, bem como para determinar se ele está ou não em área de Regularização de Interesse Específico – ARINE, sustentando ser razoável que se aguarde a delimitação da área de propriedade da Terracap para decidir sobre a reintegração. Acrescenta que a agravada não juntou laudo ou parecer do IBAMA, IBRAM ou de outro órgão responsável, sendo a decisão de impossibilidade de regularização da área baseada apenas em um documento fornecido e criado pela própria Terracap. Aponta perigo de dano na iminência da imissão na posse do imóvel, onde reside. Requer o efeito suspensivo, até julgamento definitivo do processo 0714297-76.2022.8.07.0018. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Ainda que exista discussão, nos autos da demanda reivindicatória 0714297-76.2022.8.07.0018, acerca da eventual possibilidade de regularização da área ocupada pela agravante, trata-se, no caso, de principal de cumprimento de sentença, ou seja, de decisão transitada em julgado, em 17/10/23 (id 175862035 – p. 12 – autos principais), nos seguintes termos (id 102089389) “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em desfavor de IVONE MENEGAT DEZAN, ALEIXO DE TAL e dos DEMAIS OCUPANTES, partes qualificadas nos autos, para REINTEGRAR a posse em benefício da parte autora do imóvel sito na SHTQ Trecho 01, Quadra 04, Conjunto 06, Lote 72, Conjunto Habitacional Taquari, DF, Matrícula no 83.577 do 2o Ofício do Registro de Imóveis – DF, DETERMINANDO aos réus que, no prazo de 15 dias, desocupem o bem de raiz, sob pena de expedição de mandado de desocupação compulsória. Logo, foi reconhecido o direito da Terracap de ser reintegrada, inexistindo alegação de eventual nulidade no processo de origem, razão pela qual, incabível a pleiteada suspensão do cumprimento de sentença com fundamento na discussão, no outro processo, acerca da regularização do imóvel, por se encontrar, ou não, localizado em área ambiental não passível de regularização. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator